Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA. ACUIDADE VISUAL ABAIXO DO PREVISTO NO EDITAL. INAPTIDÃO COM BASE NO LAUDO OFTALMOLÓGICO APRESENTADO PELO CANDIDATO. NOVO LAUDO APRESENTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não pode ser revertida judicialmente eliminação de candidato considerado inapto na fase de avaliação médica do concurso público com base nos critérios objetivos previstos no edital e no laudo por ele apresentado.
II. O candidato não tem direito subjetivo a uma nova avaliação médica com base em um segundo laudo oftalmológico apresentado com o recurso administrativo, ou seja, fora do prazo estabelecido no edital.
III. Não se pode, a pretexto de corrigir eventual injustiça, suprimir o próprio núcleo do mérito administrativo e apreciar a aptidão física do candidato a partir de documento apresentado em desconformidade com o edital, sob pena de aberta violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia.
IV. Apelação conhecida e desprovida.